Tribunal: TJMT
Processo: 0004936-95.2018.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004936-95.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.240.901-20 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA FERNANDES - CPF: 009.336.111-45 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – FEMINICÍDIO – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III, IV E VI E §2°-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS - – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – AUMENTO INIDÔNEO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –– PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004936-95.2018.8.11.0021

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
LEANDRO PEREIRA FERNANDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante à pena de
19 (dezenove) anos e 09 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pela prática do delito qualificado descrito no
artigo 121, § 2o, inciso VI (feminicídio) e agravado pelos incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (dificulta a defesa da vítima) e c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 24631478):

“Consta nos autos que, no dia 31 de agosto de 2018, por volta das 20h30, na residência situada na Rua 17, n°. 157, Bairro Operário, em Água Boa-MT, o denunciado
Leandro Pereira Fernandes, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, por motivo torpe e mediante meio cruel, utilizando de uma arma branca, desferiu nove golpes contra a vítima Patrícia Alves da Silva, sua convivente, acertando o tórax, abdômen, antebraço esquerdo e mão direita desta, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo necroscópico anexo, as quais foram a causa de sua morte.

O denunciado convivia maritalmente com a vítima Patrícia Alves da Silva há aproximadamente dois anos. Em razão do comportamento do denunciado, caracterizado por ciúme excessivo e agressividade, nos últimos meses de convivência a vítima Patrícia Alves da Silva desejava se separar do acusado, porém este não aceitava o fim do relacionamento.

Na data e horário acima mencionados, ao retornar de uma viagem, Leandro se dirigiu à residência em que morava com a vítima, estacionou seu veículo em frente à casa, e foi até o quarto do casal, local em que passou a discutir com a vítima, por ciúmes.

Ao final da discussão, Patrícia manifestou mais uma vez o desejo de se separar e o denunciado então deslocou-se até seu carro, que estava estacionado em frente a casa, armou-se com a faca aprendida em fls. 05 dos autos e retornou à residência, encontrando a vítima na porta da frente da casa. Escondendo a arma em suas costas, pediu para novamente entrar e conversar com a vítima, a qual se negou.

Diante da negativa da vítima, o denunciado, que estava com uma das mãos para trás, segurando a faca, agindo mediante surpresa, desferiu vários golpes seguidos no peito e abdômen da vítima, sem dar a ela chance de defesa.

Ao perceber os primeiros golpes, o adolescente Victor Gabriel Duarte da Silva, sobrinho da vítima gritou por socorro, indo em direção à casa vizinha, onde estavam familiares de Patrícia. A genitora e o irmão de Patrícia chegaram em sua casa logo em seguida, imediatamente prestando socorro à vítima, ao passo que o denunciado já havia saído do local.

A vítima agonizou durante o percurso nos braços de sua genitora, vindo a óbito assim que deu entrada no Hospital Regional desta cidade.

A motivação para perpetração do delito de feminicídio caracterizou-se por ser torpe, visto que o denunciado estava inconformado com o fim do relacionamento amoroso mantido com a vítima e, diante te de sua recusa em continuar com o relacionamento, agiu impelido por vingança, matando-a.

O denunciado utilizou de meio cruel ao executar a vítima, eis que desferiu brutalmente nove golpes seguidos de arma branca contra a companheira, revelando extrema frieza e brutalidade.

O denunciado ainda agiu mediante surpresa, aproximando-se da vítima com a arma escondida, pedindo para conversar, sem que esta esperasse o ataque, dificultando assim sua reação.

Patrícia deixou dois filhos, sendo uma menor de idade.

A morte da vítima chocou a cidade de Água Boa, pois, além da brutalidade do delito, Patrícia era professora há muitos anos no município e exercia o cargo de diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Giselda Trentin, no Bairro Vila Nova.

O denunciado cumpria pena no regime semiaberto nesta Comarca, por crime ocorrido na Comarca de Canarana/MT, conforme autos de Executivo de Pena n°. 95046, em trâmite nesta vara criminal. (...)”
– [GRIFEI]

Nas razões recursais, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento das qualificadoras, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento
.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, a fim de readequar a pena-base no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu as argumentações defensivas, pugnando, ao final, pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 24632962).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 29606966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020